Tribunal: TJBA
Processo: 8066021-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066021-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 29.881.670 NIVALDA MORAES DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL REGIDO PELO DECRETO-LEI NÚMERO 911 DE 1969,
COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 10.931/2004
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM GARANTIA REAL. CARACTERIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DA AVENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA AFASTADA. EQUÍVOCO REDACIONAL DA SENTENÇA DE ORIGEM QUANTO À REVELIA. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL SANEADO PELO JUÍZO CONDUTOR EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL EFETIVO À PARTE REQUERIDA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO RECONHECIDA E RATIFICADA NESTE GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. REJEIÇÃO. MICROSSISTEMA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE POSSUI REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO E INCOMPATÍVEL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO 722. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA OU DE DEPÓSITO RESTRITO ÀS PARCELAS VENCIDAS. CONSOLIDAÇÃO AUTOMÁTICA DA POSSE E DA PROPRIEDADE PLENA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO
EX LEGE
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESTITUIÇÃO DO SALDO EXCEDENTE APÓS A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABORDAGEM SUPERFICIAL. ENUNCIADO DO TEMA REPETITIVO 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E IMPASSES SOCIAIS DECORRENTES DA PERDA DO VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RELEVÂNCIA SOCIAL QUE NÃO SUPLANTA A EFICÁCIA DA GARANTIA REAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE ECONÔMICA, DO CRÉDITO NACIONAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Nivalda Moraes de Albuquerque contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 8066021-95.2023.8.05.0001 movida pelo Banco RCI Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial. A demandada busca o provimento do recurso para anular a sentença ou, no mérito, julgá-la improcedente, com a manutenção da posse do veículo Renault Logan Zen Flex 1.0 (ano 2019) e a consequente renegociação do saldo devedor. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação e aponta erro material na indicação de revelia. No mérito, defende a incidência da teoria do adimplemento substancial por ter quitado 38 das 50 parcelas avençadas, a desproporcionalidade entre o débito remanescente (R$ 16.079,08) e o valor de mercado do bem (R$ 49.339,00 pela Tabela FIPE), bem como a impenhorabilidade decorrente da função social, por se tratar de ferramenta indispensável de trabalho de seu filho (motorista de aplicativo).

O Magistrado de primeiro grau consolidou a posse e a propriedade plena e exclusiva do automóvel em favor da instituição financeira credora. Em sede de embargos de declaração, o juízo singular promoveu o saneamento definitivo do equívoco redacional que mencionava a revelia, mantendo contudo a procedência integral da demanda face à regular comprovação da mora.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se a fundamentação da sentença de piso atende aos requisitos do art. 489, § 1º, IV, do CPC ou se padece de nulidade insanável; (ii) verificar se o equívoco redacional quanto à ocorrência de revelia importou em efetivo prejuízo processual apto a eivar de nulidade o feito; (iii) determinar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (iv) aferir se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor gera enriquecimento sem causa em virtude da disparidade econômica entre o saldo devedor e o valor de mercado (Tabela FIPE) do automóvel; e (v) avaliar se a destinação profissional do veículo por terceiro estranho à lide (filho da devedora) obsta o cumprimento da medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

Afastamento da nulidade por deficiência de fundamentação. O dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que o julgador apresente os alicerces jurídicos e fáticos de sua convicção. No caso vertente, a sentença explicitou satisfatoriamente a regularidade da mora e a limitação das matérias defensivas. Ademais, estando a causa madura, incide o art. 1.013, § 3º, do CPC, o qual outorga a este Tribunal a prerrogativa de julgamento imediato, superando eventual vício formal.

Inexistência de prejuízo pelo erro material redacional. A menção à revelia na fundamentação da sentença primeva configurou mero erro redacional. O equívoco foi devidamente corrigido pelo Juízo a quo em sede de embargos de declaração, ocasião em que restou rechaçada a revelia fática e analisado o mérito da contestação tempestiva. Desse modo, inexistindo prejuízo prático ou cerceamento de defesa, ratifica-se o saneamento processual.

Inaplicabilidade do adimplemento substancial no Decreto-Lei nº 911/1969. Conforme diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722/STJ), o microssistema da alienação fiduciária exige o depósito da integralidade da dívida pendente (valores vencidos e vincendos) no prazo de 5 dias após a execução da liminar possessória. A legislação especial afasta a teoria do adimplemento substancial, restando imperiosa a procedência ante a ausência de quitação integral do montante apontado na inicial.

Inexistência de enriquecimento sem causa e regras de prestação de contas. A diferença entre o saldo devedor (R$ 16.079,08) e o preço do veículo pela Tabela FIPE (R$ 49.339,00) não obstaculiza a expropriação judicial. O art. 1º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina o mecanismo próprio para repelir o enriquecimento ilícito do credor fiduciário, impondo-lhe o dever legal de alienar o bem a terceiros, amortizar o saldo devedor e restituir compulsoriamente à devedora o remanescente apurado.

Regularidade dos juros remuneratórios e preservação do crédito. À luz do Tema 233/STJ (REsp 1.061.530/RS), a taxa de juros só se presume abusiva se fixada no mínimo 50% acima da taxa média de mercado. Na espécie, a taxa estipulada de 1,00% ao mês (12,68% ao ano) revela-se inferior à média fixada pelo Banco Central à época da contratação (janeiro de 2020), o que repele a intervenção judicial.

Prevalência da garantia fiduciária sobre a destinação profissional do bem. O fato de o veículo ser operado por terceiro estranho à lide (filho da ré) no exercício da atividade de motorista por aplicativo não elide a busca e apreensão. A propriedade resolúvel pertence à instituição financeira e a relativização da garantia real sob o pretexto da função social do contrato desvirtuaria a estabilidade das relações econômicas, onerando o custo do crédito para a coletividade.

IV. Dispositivo

Apelação cível conhecida e desprovida

Preliminares rejeitadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066021-95.2023.8.05.0001, em que figura como apelante NIVALDA MORAES DE ALBUQUERQUE e, como apelada, BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da apelante Nivalda Moraes de Albuquerque, rejeitando a preliminar suscitada, afastando os efeitos da revelia em sede de saneamento e chancelando a integral procedência da demanda originária, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia,

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora

7/ac